Tribunal: TJDFT
Processo: 0702867-59.2019.8.07.0010
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. REVISÃO ALIMENTOS. MENORES IMPÚBERES. REVELIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA. REJEITADA. MÉRITO. BINÔMIO. POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. OBSERVADO. SITUAÇÃO FINANCEIRA. ÔNUS DA PROVA DO ALIMENTANTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há cerceamento de defesa quando a parte devidamente citada não comparece à audiência inaugural, bem como não traz aos autos sua defesa.
2. A intimação pessoal para audiência de instrução e julgamento será realizada no endereço informado quando comparece aos autos. Frustrada a intimação em razão da mudança de endereço, o juízo não está obrigado a renovar a intimação, pois inobservado o dever de colaboração, previsto no artigo 6o do CPC, imposto às partes.
3. Intimada a Defensoria Pública da audiência de instrução e julgamento e não havendo qualquer pedido de intimação pessoal do assistido, não há nulidade do ato processual praticado. Precedentes.
4. De acordo com a previsão contida no artigo 1.699 do Código Civil, a alteração na situação do alimentante ou do beneficiário da prestação alimentícia constitui fundamento para a propositura de ação revisional.
5. A prova a que se destina a revisão de alimentos não pode ser frágil, ou seja, deve ser apresentado elemento probatório seguro e efetivo, o qual demonstre a modificação econômica de quem paga ou de quem recebe o benefício.
6. Recurso desprovido.